Tribunal: TJSP
Processo: 2243285-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA – PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Justiça gratuita – Possibilidade de concessão em grau de recurso – Gratuidade concedida apenas para fins de apreciação deste agravo – Inteligência dos art. 98, § 5o e 99, ambos do CPC.
- Decisão agravada que deixou de designar audiência de tentativa de conciliação – Insurgência da

Ementa:

EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA – PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Justiça gratuita – Possibilidade de concessão em grau de recurso – Gratuidade concedida apenas para fins de apreciação deste agravo – Inteligência dos art. 98, § 5o e 99, ambos do CPC.
- Decisão agravada que deixou de designar audiência de tentativa de conciliação – Insurgência da executada – Não cabimento – É desnecessária a designação de audiência de conciliação, uma vez que as partes podem se conciliar a qualquer tempo, independentemente da designação de audiência – Decisão mantida.

Recurso não provido, com concessão de gratuidade de justiça apenas para fins de apreciação deste agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243285-64.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VIVIANE
ROJO DA SILVEIRA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243285-64.2019.8.26.0000 -Voto no 29730
2
Agravo de Instrumento no 2243285-64.2019.8.26.0000
Agravante: Viviane Rojo da Silveira
Agravado: Banco Bradesco S/A
Juiz: Anderson Suzuki
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do F. R. de Santana
Voto 29730
EXECUÇÃO
HIPOTECÁRIA

PEDIDO
DE
DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Justiça gratuita
Possibilidade de concessão em
grau de recurso Gratuidade concedida apenas para
fins de apreciação deste agravo Inteligência dos art.
98, § 5o e 99, ambos do CPC.
- Decisão agravada que deixou de designar audiência
de tentativa de conciliação Insurgência da executada
Não cabimento É desnecessária a designação de
audiência de conciliação, uma vez que as partes
podem
se
conciliar
a
qualquer
tempo,
independentemente da designação de audiência

Decisão mantida.
Recurso não provido, com concessão de gratuidade de justiça apenas para fins de
apreciação deste agravo.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada de fl. 45 que, na execução
hipotecária1 movida por Banco Bradesco S/A em face de Viviane
Rojo da Silveira e André Andrade da Silva, deixou de designar
audiência de tentativa de conciliação.
Recorre
a
agravante
buscando
a
reforma da decisão a fim de que seja designada audiência de tentativa
1 Valor da causa: R$ 69.269,35, em agosto de 2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243285-64.2019.8.26.0000 -Voto no 29730
3
de conciliação, oportunidade em que se comprometerá a apresentar
todos os esforços e propostas objetivando o fim da demanda. Pede a
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
Recebido e processado o recurso,
dispensou-se a apresentação de contraminuta por ausência de
prejuízo ao agravado.
É o relatório.
Primeiramente, quanto ao pedido de
justiça gratuita, o benefício se limitará apenas a esta instância, nos
termos do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil, pois, ao que
se percebe, o pedido ainda não foi submetido ao Juízo a quo, razão
pela qual em primeiro grau de jurisdição o pleito também deverá ser
apreciado, para não infringir o duplo grau de jurisdição.
Ingressou o banco exequente com a
presente execução hipotecária, na forma da Lei 5.741/71, sustentando
que as partes firmaram, em 08/10/2002, INSTRUMENTO PARTICULAR
DE COMPRA E VENDA, PACTO ADJETO DE HIPOTECA E OUTRAS
AVENÇAS no 0528684, pelo qual a executada adquiriu o imóvel de
matrícula 97.032 do 3o Oficial de Registro de Imóveis de São
Paulo/SP, hipotecado ao exequente.
Diante da inadimplência das prestações
acordadas, operou-se o vencimento extraordinário do contrato, com
saldo devedor, em 29/07/2010, de R$ 69.269,35 (sessenta e nove mil,
duzentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos).
Informa
que
os
executados
foram
regularmente intimados e cientificados do total da dívida e da
necessidade de seu pagamento, porém não tomaram nenhuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243285-64.2019.8.26.0000 -Voto no 29730
4
providência. Requer a citação dos executados para o pagamento da
dívida no prazo de 24 horas e, no caso de não haver o pagamento, a
penhora do bem hipotecado.
No curso da execução, a executada, ora
agravante, manifestou-se informando que desde o início da demanda
tentou e ainda tenta sem qualquer sucesso dar fim à execução.
Entretanto, o banco exequente de forma intencional prejudica a
possibilidade de um acordo, preferindo manter a demanda sem ao
menos ouvir a executada. Pede a designação de audiência de
tentativa de conciliação.
Sobreveio a r. decisão agravada nos
seguintes termos:
“Vistos.
1)
Fls.
257/215:
a
exequente
já
manifestou seu desinteresse na proposta de acordo tal como
ofertada (fls.204).
2) Fls. 255: observo que já foi deferida a
penhora "on-line" sobre o mencionado imóvel às fls. 209,
devendo o advogado do exequente fornecer o número de
seu telefone e endereço de e-mail para oportuna averbação
"on line", Via Arisp, mediante o recolhimento das taxas
pertinentes pelo exequente. Expeça-se o necessário
Intimem-se”.
O recurso não merece guarida.
A obrigatoriedade de realização de
audiência de conciliação se aplica para o procedimento comum,
sendo certo que, no presente caso, estamos diante de execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243285-64.2019.8.26.0000 -Voto no 29730
5
hipotecária, que prossegue sob outro rito.
Ademais, é desnecessária a designação
de audiência de conciliação, uma vez que as partes podem se
conciliar a qualquer tempo, independentemente da designação de
audiência.
A propósito, seguem precedentes deste
Egrégio Tribunal:
*Embargos de terceiro Execução hipotecária Sentença
de improcedência - Alegação de nulidade da decisão que
analisou os embargos de declaração interpostos da
sentença, por falta fundamentação Inocorrência Decisão
preenche os requisitos dos artigos 489 do CPC e 93, IX, da
CF/88
Preliminar rejeitada. Embargos de terceiro

Execução hipotecária
Sentença de improcedência -
Cerceamento
de
defesa

Inocorrência

Não há
cerceamento de defesa, quando as provas documentais
produzidas autorizam o julgamento antecipado do mérito
Desnecessidade de designação de audiência de conciliação
porque poderão conciliar-se a qualquer tempo, independentemente de designação de audiência de conciliação
Preliminar repelida. Embargos de terceiro

Execução hipotecária - Penhora de imóvel em garantia
hipotecária em "instrumento particular de venda e compra
com garantia hipotecária, cessão e outras avenças", cedido
pelos executados ao embargante Legitimidade da penhora
Embargante, mesmo ciente da garantia hipotecária,
transacionou cessão do bem com executados e assumiu as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243285-64.2019.8.26.0000 -Voto no 29730
6
parcelas do contrato, sem anuência do credor hipotecário
Hipoteca, direito real de garantia, assegura ao credor o
pagamento da dívida, gerando direito de sequela facultando
ao credor opor seu direito a quem quer que o detenha
Constrição judicial legítima Sentença mantida Recurso
negado.*
(TJSP; Apelação
Cível
1022103-20.2018.8.26.0562;
Relator: Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara
de Direito Privado; Foro de Santos - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/08/2019; Data de Registro: 13/08/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL insurgência em face da decisão pela qual
foi indeferido o requerimento do agravante de designação de
audiência de tentativa de conciliação, sob o fundamento de
que as partes podem firmar acordo independentemente de
audiência
embora seja dever do juiz buscar a solução
consensual do processo a qualquer tempo, as circunstâncias
dos autos evidenciam a improbabilidade de obtenção de
acordo
realização da referida audiência que apenas
retardaria a solução do processo decisão mantida agravo
desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2204816-80.2018.8.26.0000;
Relator: Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Privado; Foro de Cajuru - Vara Única; Data do
Julgamento: 03/07/2019; Data de Registro: 03/07/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243285-64.2019.8.26.0000 -Voto no 29730
7
Posto isso, concede-se o benefício da
gratuidade de justiça nesta instância e nega-se provimento ao
recurso.
MARINO NETO
Relator